Tribunal: TJSP
Processo: 2278279-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DESTINADA A RESERVA LEGAL. Determinação de abstenção de área de APP e reserva legal que decorre de imposição legal e que busca dar maior efetividade ao provimento jurisdicional consubstanciado na obrigação de fazer específica. Eventual

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DESTINADA A RESERVA LEGAL. Determinação de abstenção de área de APP e reserva legal que decorre de imposição legal e que busca dar maior efetividade ao provimento jurisdicional consubstanciado na obrigação de fazer específica. Eventual possibilidade de compensação de área para instituição de reserva legal que não autoriza o descumprimento de obrigação de não fazer imposta. Decisão mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Registro: 2020.0000326394
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278279-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é agravante RAÍZEN ENERGIA
S/A - RAIZEN, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER
(Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.661 - Agravo de Instrumento no 2278279-21.2019.8.26.0000 - Taquaritinga - IVA
2/5
Voto no 17.661
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento no 2278279-21.2019.8.26.0000
Agravante: Raízen Energia S/A.
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz prolator: Leopoldo Vilela de Andrade da Silva Costa
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E ÁREA DESTINADA A RESERVA LEGAL.
Determinação de abstenção de área de APP e reserva legal que
decorre de imposição legal e que busca dar maior efetividade ao
provimento jurisdicional consubstanciado na obrigação de fazer
específica. Eventual possibilidade de compensação de área para
instituição de reserva legal que não autoriza o descumprimento de
obrigação de não fazer imposta. Decisão mantida. Recurso
desprovido
Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído de Ação Civil Pública em fase de cumprimento de sentença no
0001787-89.2019.8.26.0619, interposto contra a r. decisão de fl. 15/16, proferida
pelo MM. Juiz da 1a Vara Judicial da Comarca de Taquaritinga, que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença, firmando entendimento de que já se
operou preclusão, acerca da imposição de obrigação de não fazer consistente em
abster-se de explorar as áreas de preservação permanente e as destinadas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.661 - Agravo de Instrumento no 2278279-21.2019.8.26.0000 - Taquaritinga - IVA
3/5
reserva legal, dos imóveis das matrículas n° 2.854, 2.044, 14.068, 14.069, 14.070,
14.017 do CRI de Taquaritinga, ou nelas promover ou permitir que se promova
atividade danosa, ainda que parcialmente.
A particular interpôs recurso de agravo de instrumento
sustentando, em síntese, o direito de explorar as áreas destinadas à instituição de
reserva legal, diante do direito subjetivo do proprietário de imóvel rural em decidir
a forma em que se dará a instituição da área de reserva legal, por recomposição,
regeneração ou compensação.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 88/90).
O
Ministério
Público
de
2a
instância
ofereceu
manifestação, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 100/105).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A questão controvertida cinge-se no cumprimento de
sentença que encerra obrigação de não fazer relacionada à abstenção de utilização
e ocupação das respectivas áreas.
Compulsando
os
autos,
verifica-se
que
foi
expressamente imposta obrigação de não fazer, obstar de explorar e de permitir
atividade danosa em área de preservação permanente e destinada à reserva legal
nos imóveis da particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.661 - Agravo de Instrumento no 2278279-21.2019.8.26.0000 - Taquaritinga - IVA
4/5
Neste
passo,
incabível
a
pretensão
para
o
descumprimento da obrigação de fazer imposta na r. sentença e mantida em v.
acórdão, com base na possibilidade de compensação da área pela particular.
Em que pese a existência de previsão legal contida no
art. 66 do Código Florestal prever a possibilidade de compensação, tal instituto
não é direito subjetivo do proprietário do imóvel rural, na medida em que as
condições e a viabilidade para sua implantação devem ser submetidas à análise do
Órgão Ambiental Competente.
Por sua vez, a medida busca preservar tanto as áreas de
preservação permanente, como as áreas destinadas à instituição de reserva legal a
efetivamente assegurar a tutela do meio ambiente, inexistindo razão para que tais
obrigações de não fazer não sejam cumpridas.
Com efeito, a preservação de APP é imposição legal e,
portanto, o cumprimento apenas reforça uma obrigação já existente do
proprietário do imóvel e, segundo, porque possibilitada a compensação da área de
APP, sua devida manutenção visa, apenas e tão somente, assegurar a eficácia do
provimento jurisdicional.
Assim, ausente qualquer descompasso nas obrigações
impostas, não há se falar em ajuste para o cumprimento de sentença.
Deste modo, a r. decisão não comporta reparo,
devendo ser integralmente mantida, por seus jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.661 - Agravo de Instrumento no 2278279-21.2019.8.26.0000 - Taquaritinga - IVA
5/5
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator